Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 11, §1o, da Lei no Lei no 11.419/2006, e do art. 425, VI do CPC, os documentos digitalizados e juntados por advogado são equivalentes aos originais para fins de instrução processual, salvo em caso de alegação motivada e fundamentada de adulteração.
2. Conforme posicionamento deste STJ, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.805/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.